Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709910-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOT BASSE LANCHES LTDA - ME, JHENNYFFER COSTA FERREIRA, ALINE COSTA FERREIRA AGRAVADO: STANLEY FERREIRA HWANG BOAVENTURA, LUCIANA VERONEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOT BASSE LANCHES LTDA - ME, JHENNYFFER COSTA FERREIRA e ALINE COSTA FERREIRA (Exequentes) tendo por objeto a r. decisão (ID 82976611 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0700394-40.2018.8.07.0009, ajuizada contra STANLEY FERREIRA HWANG BOAVENTURA e LUCIANA VERONEZ, na qual desconstituiu a penhora sobre um veículo da segunda executada. Eis o conteúdo da r. decisão agravada. “Na decisão de ID n. 48091886 foi indeferido o pedido de penhora de 30% do salário da executada. A parte credora interpôs Agravo de Instrumento contra a referida decisão. Antes do julgamento do recurso, foi deferida a penhora de um veículo de propriedade da parte executada (ID n. 55846005). No julgamento do Agravo, foi deferido o pedido de penhora de 15% dos rendimentos da executada. O veículo penhorado não foi localizado (ID n. 74748479). A parte exequente juntou a petição de ID n. 80088865 requerendo a intimação da executada para indicar a localização do veículo. A executada, por sua vez, se manifestou, ID n. 82103736, alegando que os débitos já estão sendo descontados em sua folha de pagamento, mensalmente. Intimada, a credora pugna pela manutenção da penhora, intimação da executada para indicar o endereço sob pena de litigância de má-fé e intimação dos executados para indicarem bens passíveis de penhora. DECIDO. Nos termos do art. 805 do CPC, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. No caso dos autos foi determinada a penhora de 15% dos rendimentos mensais da executada Luciana até que se perfaça o valor total exequendo, o que se apresenta como meio eficaz para a promoção da execução. Assim, tendo em vista que há uma penhora sobre os rendimentos, suficiente e eficaz para a quitação do débito, bem como considerando a garantia da execução pelo modo menos gravoso para o executado, entendo ser excessiva a manutenção da penhora sobre o veículo da executada. Ademais, nos termos do art. 835 do CPC, existe uma ordem de preferência da penhora, de forma que já existindo a penhora de dinheiro, não vislumbro a necessidade de manutenção da penhora do veículo. Ante o exposto, desconstituo a penhora determinada na decisão de ID n. 55846005 e indefiro o pedido de renovação da intimação de ID n. 82749407. Quanto ao alvará, ressalto que já foi expedido alvará de levantamento das quantias indicadas no ofício de ID n. 80064425. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para a retirada da restrição inserida no sistema RENAJUD. Int.” Inconformados, os exequentes recorrem. Os agravantes aduzem que “A r. decisão merece reforma tendo em vista que ao que tange ao percentual de desconto mensalmente de 15 % (quinze por cento) é valor irrisório e/ou ínfimo, para que seja considerado o modo mais gravoso de se proceder com a penhora a fim de satisfação do débito.” Asseveram ser necessária a manutenção da penhora sobre o veículo da segunda executava/agravada, haja vista que não há nos autos quaisquer outros meios para viabilizar de modo imediato a satisfação referente ao débito. Defende a tese de que é perfeitamente possível mais de uma penhora no processo para quitação do débito. Pleiteiam o efeito suspensivo e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada, para que seja renovada a constrição de ID82749407, bem como determinada a intimação da segunda executada/agravada, a fim de que informe o endereço de onde o automóvel pode ser encontrado. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, o cerne do recurso é a insurgência da parte exequente contra r. decisão a quo que afastou a penhora sobre o veículo da segunda agravada/executada, considerando, no caso, a ordem de preferência, e que a execução estaria garantida por modo menos gravoso para a devedora, no caso, a penhora de 15% de seu salário. Resenhados os fatos, passo ao exame do que me cabe. De acordo com o art. 831, do CPC “A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.” Analisando os autos, verifica-se que, muito embora tenha sido penhorado parte do salário da devedora (15%), o que corresponde a aproximadamente R$1.461,17 (um mil quatrocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) por mês, este valor não é suficiente para garantir a execução, cujo valor histórico é de R$29.599,18 (vinte nove mil quinhentos noventa nove reais e dezoito centavos). Neste ponto, é salutar lembrar que, nos termos do art. 314 do Código Civil, mesmo que se tratasse de obrigação divisível, o que não é caso, o credor não estaria obrigado a receber de forma parcelada o que lhe é devido. Portanto, plausível a pretensão do recorrente de receber o seu crédito da forma que entende ser mais célere. Com efeito, o pagamento parcelado do débito exige consenso entre as partes, o que também não se verifica na hipótese. Outrossim, denota-se que o juízo não encontra-se seguro pela penhora de qualquer bem, mas apenas a expectativa de recebimento parcelado. Desse modo, em tese, é possível manter a penhora sobre o veículo, mesmo havendo penhora de parte do salário da devedora. No contexto, denota-se que o veículo ainda não teria sido localizado, todavia, isso, por si só, não impede que a parte devedora seja intimada a indicar a sua localização, como forma de cooperação processual e demonstração de boa-fé. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. PENHORA NÃO EFETIVADA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. OFÍCIO AO EMPREGADOR DO AGRAVADO. CABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os requerimentos de intimação do agravado para indicação do paradeiro do veículo registrado em seu nome, de expedição de ofício ao empregador deste para obtenção de seu endereço, bem como determinou a baixa da restrição do veículo do executado via RENAJUD. 2. Foi determinada a penhora de veículo em nome do agravado, mas o bem não foi localizado, e, como a sua localização é essencial à efetivação da constrição, a medida não foi sequer efetivada. Assim, inexiste prejuízo ao agravante com o desbloqueio da restrição incidente sobre o veículo. 3. Tendo sido infrutíferas as tentativas de localização do endereço do agravado, mostra-se razoável o deferimento da expedição de ofício ao seu empregador, a fim de que forneça informações relativas à lotação e ao endereço residencial de seu empregado, conferindo-se efetividade ao cumprimento de sentença. 4. Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, não havendo qualquer condição prevista em lei para tanto. 5. Apesar de ser ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora, ficou demonstrado, in casu, que o agravante foi diligente na tentativa de efetivação da penhora determinada sobre o veículo via RENAJUD, bem como a dificuldade de se localizar o referido bem, o que confere legitimidade à medida pleiteada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1212552, 07183202720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Logo, afere-se presente a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, denota-se que, uma vez afastada a restrição sobre o veículo, este poderá ser alienado, o que, em tese, poderá causar prejuízo a parte credora, ainda que ao final seu recurso seja provido. Desse modo, entendo prudente conceder o efeito suspensivo reclamado, para que os efeitos da r. decisão agravada não surtam efeitos até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator